Tribunal: TJSP
Processo: 1000962-92.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de Consignação em Pagamento (julgada procedente). Inconformismo dos requeridos somente em relação ao não deferimento dos benefícios da assistência judiciária e ao ônus da sucumbência. Acolhimento parcial. Documentos acostados aos autos que não infirmam a condição de hipossuficiência declarada pelo interessado. Declaração de pobreza que deve ser recebida com presunção de veracidade,

Ementa:
Apelação. Ação de Consignação em Pagamento (julgada procedente). Inconformismo dos requeridos somente em relação ao não deferimento dos benefícios da assistência judiciária e ao ônus da sucumbência. Acolhimento parcial. Documentos acostados aos autos que não infirmam a condição de hipossuficiência declarada pelo interessado. Declaração de pobreza que deve ser recebida com presunção de veracidade, incumbindo à parte contrária, em sendo o caso, comprovar o contrário. Responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios. Manutenção da sentença que atribuiu esse ônus aos requeridos, diante dos princípios da sucumbência e da causalidade. Necessidade, entretanto, de se observar o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC. Recurso parcialmente provido (para deferimento da assistência judiciária).